Tribunal: TJSP
Processo: 1012563-63.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação por dano moral. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Insurgência das partes. Renúncia a mandato comprovada pela advogada da requerida. Ausência de regularização, apesar de intimada pessoalmente. Perda da capacidade postulatória. Recurso não conhecido. Autora que alega exageros da requerida por meio de aplicativo de mensagens. Prova produzida nos autos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação por dano moral. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Insurgência das partes. Renúncia a mandato comprovada pela advogada da requerida. Ausência de regularização, apesar de intimada pessoalmente. Perda da capacidade postulatória. Recurso não conhecido. Autora que alega exageros da requerida por meio de aplicativo de mensagens. Prova produzida nos autos insuficiente para comprovar os fatos alegados pela autora. Inexistência de prova efetiva dos danos narrados. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe determina o artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso da requerida não conhecido e da autora a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1012563-63.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em
que é apelante/apelada ADRIANA DA SILVA MUNIZ DUCATTI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante APARECIDA BALBINO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Não conheceram do recurso da requerida e
negaram provimento ao recurso da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012563-63.2018.8.26.0071 -Voto no 17921 M
2
VOTO No 17921
APELAÇÃO CÍVEL No 1012563-63.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MAURO RUIZ DARÓ
APELANTE/APELADO: ADRIANA DA SILVA MUNIZ DUCATTI JUSTIÇA
GRATUITA
APELADO/APELANTE: APARECIDA BALBINO JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de reparação por dano
moral. Sentença de improcedência da ação
e da reconvenção. Insurgência das partes.
Renúncia a mandato comprovada pela advogada da requerida. Ausência de regularização, apesar de intimada pessoalmente. Perda da capacidade postulatória. Recurso não conhecido.
Autora que alega exageros da requerida
por meio de aplicativo de mensagens.
Prova produzida nos autos insuficiente
para comprovar os fatos alegados pela
autora. Inexistência de prova efetiva dos
danos
narrados.
Autora
que
não
se
desincumbiu do ônus que lhe determina o
artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida.
Recurso da requerida não conhecido e da
autora a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 111/112, cujo relatório é
adotado, que julgou improcedente a ação movida pela autora,
bem como julgo improcedente a reconvenção. E por força do
princípio da causalidade, consignou que arcará a autora com
as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da patrona da ré, fixados em R$ 800,00 nos
termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, o mesmo
se impondo à reconvinte na reconvenção, sem compensação e
ressalvada a gratuidade.
Inconformadas recorrem as partes pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012563-63.2018.8.26.0071 -Voto no 17921 M
3
reforma da sentença.
A autora as fls. 115/123, sustentando, em
síntese, que restou comprovada a existência de danos morais,
diante de todo o medo que enfrentou com o comportamento da
requerida, requerendo a fixação de danos morais.
E
a
requerida
as
fls.
124/129,
sustentando,
em
suma,
que
possui
vários
problemas
psicológicos que foram agravados com a propositura da
presente demanda, devendo ser indenizada pela autora moralmente. Os recursos foram recebidos e
processados, com contrarrazões somente da autora as fls.
133/136.
É a síntese do necessário.
A autora ingressou com a presente ação,
sustentanto que, a ex-esposa de seu marido por não aceitar o
divórcio, vem lhe ameaçando de morte e de lhe causar mal
grave através de áudios e mensagens via WhatsApp, utilizando-
se inclusive de palavras de baixo calão, requerendo assim a
reparação moral pelos danos ocasionados, face a exposição e
constrangimento a que foi submetida. Em contestação a
requerida afirmou que a autora é que efetuava ligações para
seu celular, vindo após a saber que se tratava de amante de
seu marido, negando a existência de danos morais e
apresentando reconvenção para que a autora lhe indenize,
diante do agravamento de seu estado de saúde. A sentença
julgou improcedente a ação e a reconvenção, contra o que se
insurgem as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012563-63.2018.8.26.0071 -Voto no 17921 M
4
Pois bem.
Colhe-se dos autos que a procuradora da
requerida apelante renunciou ao mandato (fls. 197), tendo a
ela dado ciência (fls. 198/199).
Outrossim,
intimada
pessoalmente
para
regularizar a representação processual, no prazo de vinte
dias, cujo mandado encontra-se colacionado aos autos (fls.
208/209), quedou-se inerte.
Assim, não tendo cuidado a recorrente de
regularizar sua representação, não há como se conhecer do
recurso de apelação interposto pela requerida por faltar-lhe
capacidade postulatória, revelando-se ausente pressuposto de
admissibilidade recursal.
Nesse sentido:
“Ação de obrigação de fazer precedida de
medida cautelar. Sentença de procedência.
Apelação. Interposição pela ré. Renúncia do
advogado. Apelante que não constitui novo
advogado,
embora
ciente
da
renúncia
do
antigo procurador. Ausência de representação
processual. Impossibilidade de conhecimento
do recurso, uma vez cessados os poderes de
quem o subscreveu. Apelo não conhecido”
(Apelação
no
9242197-52.2008.8.26.0000,
Relator Ruy Coppola, j. 14.11.13)
“EMBARGOS DE TERCEIRO INTERPOSTOS EM RAZÃO
DE
ARRECADAÇÃO
DE
BENS
NOS
AUTOS
DE
FALÊNCIA. RENÚNCIA DE ADVOGADO DEVIDAMENTE
CIENTIFICADA AO MANDANTE. NÃO PROVIDENCIADA
A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
NO PRAZO OPORTUNO. FALTA DE PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO
AO
DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO
E
EFICAZ DO PROCESSO. DE OFÍCIO, DECRETO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012563-63.2018.8.26.0071 -Voto no 17921 M
5
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM O EXAME DO MÉRITO”
(Apelação no 9252820-78.2008.8.26.0000, Rel.
Coelho Mendes, j. 26.11.13)
“REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
Renúncia
dos
advogados do recorrente após interposição do
recurso de apelação. Hipótese em que a parte
foi
intimada
pessoalmente
da
renúncia.
Decurso do prazo sem que tenha havido
constituição
de
novo
patrono.
Perda
superveniente da capacidade postulatória dos
advogados que subscreveram o recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Apelação no
0010743-44.2011.8.26.0597, Relator Fernando
Sastre Redondo, j. 13.11.13)
Quanto ao recurso de apelação da autora,
embora alegue em sua inicial ameaças pelo aplicativo
wattsapp, os poucos prints de tela juntados as fls. 22/26 não
comprovam as ameaças e ofensas descritas na inicial, nem
tampouco os laudos elaborados demonstraram a ocorrência de
danos morais, mas tão somente que a requerida sofre de
problemas psiquiátricos, o que não comprova, sem qualquer
outra prova em conjunto, que de fato tenha ofendido e
ameaçado a autora causando-lhe danos morais.
O autora intimada para audiência de
instrução e julgamento, além de não arrolar qualquer
testemunha, ainda afirmou que não possuía outras provas a
produzir (fls. 106).
Logo, faltaram elementos indicativos de
que efetivamente os fatos ocorreram na forma delineada pela
autora em sua inicial.

O
dano
moral
indenizável
exige
a
conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal. O
sistema geral do Código Civil é o da responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012563-63.2018.8.26.0071 -Voto no 17921 M
6
subjetiva, que se funda na teoria da culpa, ou seja, para que
haja o dever de indenizar é necessária a existência do dano,
do nexo de causalidade entre o fato e o dano e a existência
de imprudência, negligência ou imperícia. No caso dos autos,
não houve prova da ilicitude por parte da requerida.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior
(“Dano Moral”, 4a edição, São Paulo, Juarez de Oliveira,
2001, p. 31): “Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir do fundamento
mesmo da responsabilidade civil, que não visa a criar fonte
injustificada de lucros e vantagens sem causa”.
Ainda: “O fundamento primário da reparação
está, como visto, no erro da conduta do agente, no seu
procedimento contrário à predeterminação da norma, que condiz com
a própria noção de culpa ou dolo. Se o agente procede em termos
contrários ao direito, desfere o primeiro impulso, no rumo do
estabelecimento do dever de reparar...” (Caio Mario da Silva
Pereira, “Instituições de Direito Civil”, 8a Ed., Rio de Janeiro,
Forense, 1984, vol II, pág. 228)
Ao
pleitear
a
reparação
civil
em
decorrência de supostos exageros praticados pela requerida
através de aplicativo de mensagens, cumpria à autora trazer
aos autos provas robustas, bem como do dano causado, ônus que
incumbia à autora, a teor do artigo 373, I, do CPC.
Nessa
linha
é
a
lição
de
Humberto
Theodoro Júnior:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que
entrega a sorte da causa à diligência ou
interesse
da
parte,
assume
especial
relevância a questão pertinente ao ônus da
prova.
Esse
ônus
consiste
na
conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012563-63.2018.8.26.0071 -Voto no 17921 M
7
processual exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja
admitida pelo juiz. Não há um dever de
provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados e do qual depende a
existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I,
Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 423).
Em casos semelhantes, já decidiu esta
Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Autora
que
alega
ter
sido
vítima
de
injúrias
proferidas pelo réu, durante consulta médica
Prova testemunhal insuficiente, tendo as
testemunhas da autora sido ouvidas como
informantes
Paciente que continuou a se
consultar com o requerido Ônus da prova da
autora Prova insuficiente da existência das
ofensas
Dano moral não configurado

Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1018542-94.2017.8.26.0344;
Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Marília
- 4a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro:
10/10/2019)
APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
OFENSA RACIAL. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Descabimento. Autora
que não se desincumbiu de seu ônus de
comprovar o ato ilícito praticado pelo réu.
Inteligência
do
art.
373,
I,
do
CPC.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo. Sentença mantida. Ratificação
dos fundamentos da Sentença. Aplicação do
art.
252
do
RITJSP.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1014695-59.2016.8.26.0590;
Relator
(a): HERTHA
HELENA
DE
OLIVEIRA;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Vicente - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro:
24/09/2019)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Dano
moral

Alegação da autora de que teria sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012563-63.2018.8.26.0071 -Voto no 17921 M
8
abordagem vexatória após disparo do alarme
antifurto
Ônus da prova que pertence à
autora

Artigo
373,
I,
do
CPC

Possibilidade de inversão do ônus apenas
diante de elementos indiciários, que indiquem
a verossimilhança - Ausência de comprovação
de conduta ofensiva ou desrespeito por parte
dos seguranças da ré Casas Pernambucanas

Insuficiência dos depoimentos colhidos em
confirmar
irregularidades
na
conduta

Pretensão da autora pela responsabilização
conjunta da ré Marisa Loja S/A por erro de
funcionário do caixa - O simples esquecimento
do objeto magnético antifurto pelo funcionário de umas das rés é fato corriqueiro e não configura ilícito

Desconforto
cotidiano
que
não
enseja
ressarcimento pecuniário
Improcedência -
Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001325-72.2013.8.26.0222;
Relator
(a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba -
1a
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
21/01/2014; Data de Registro: 24/09/2019)
Destarte, não demonstrado pela autora
eventual excesso doloso ou culposo na conduta da requerida,
nem o dano moral sofrido, o caso é de manutenção da
respeitável sentença apelada.
Posto isto, não se conhece do recurso de
apelação da requerida e nega-se provimento ao recurso de
apelação da autora. Tendo em conta o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais
recursais devidos ao patrono da parte autora e da parte
requerida ficam majorados para o importe de R$1.000,00,
observando-se para a cobrança o disposto no artigo 98, §3o,
do mesmo códex.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012563-63.2018.8.26.0071 -Voto no 17921 M
9
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica